Tribunal: TJSP
Processo: 1022882-27.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo cumulada com pedido de repetição duplicada do indébito – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Documentação colacionada ao feito

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo cumulada com pedido de repetição duplicada do indébito – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Documentação colacionada ao feito comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito – Não observação de onerosidade – Pactuação mantida – RECURSO DESPROVIDO.
RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E DO IOF – Não tendo sido reconhecida a abusividade do encargo impugnado, resta prejudicado o pleito de recálculo das prestações vincendas do contrato e do IOF, uma vez que não houve alteração do "quantum" global financiado – RECURSO PREJUDICADO.
CONCLUSÃO – Sentença confirmada – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.